Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719038-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME RECORRIDO: EDSON DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA REGISTRATO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face à decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil, em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil para localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Registrato é um sistema que centraliza informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, mas as informações disponibilizadas são idênticas às coletadas pelo SISBAJUD e INFOJUD. 4. O SISBAJUD já abarca a totalidade das instituições cadastradas junto ao Banco Central do Brasil, tornando o pleito do exequente inútil para a obtenção de novas informações. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil é desnecessária quando as informações já podem ser obtidas por meio do SISBAJUD e INFOJUD. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei Complementar n. 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2021; STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.4.2019. O recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo o direito de consulta ao REGISTRATO do Banco Central, para que sejam encaminhados os Relatórios de Chaves Pix; Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS); o Relatório de Câmbio e Transferências Internacionais dos Devedores; cartões de créditos pré-pagos e aplicações financeiras de título de capitalização, a fim de localizar ativos financeiros do recorrido. Sustenta o cabimento de medidas executivas atípicas, uma vez que o recorrido possui patrimônio expropriável e foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens penhoráveis. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e STJ. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), obtido por meio do sistema Registrato, não se presta à localização de bens ou valores, o que afasta o acolhimento da pretensão recursal. Acrescento, por fim, que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas acima mencionados, uma vez que a consulta pode ser realizada diretamente, sem a necessidade de mediação do Poder Judiciário, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo Banco Central.” (ID 75161135). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015